Tribunal: TJMT
Processo: 1011191-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011191-13.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FABRICIO MARQUES DA COSTA SILVA - CPF: 039.477.601-16 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO RAMOS DA SILVA - CPF: 021.231.441-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), LUAN DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 057.193.651-25 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – PRELIMINAR DA PGJ – PARCIAL CONHECIMENTO DO
WRIT
– ACOLHIMENTO – PRISÃO REAVALIADA PELO JUÍZO
A QUO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
– ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO N. 6 DO TJMT – INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
RISCO PELA PANDEMIA DA COVID-19 – DESCABIMENTO – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA EM SITUAÇÃO ESPECIAL E NEM NO “GRUPO DE RISCO” –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Tendo em vista que o Juízo a quo reavaliou e manteve a prisão preventiva, descabida a apreciação da alegação de violação à regra prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal.

Não há falar em revogação da custódia cautelar quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes de autoria do delito de tráfico de drogas, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT); além de demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, tendo em vista o risco efetivo de reiteração delitiva (Enunciado n. 6, TJMT), mostrando-se inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Fundamentada a custódia cautelar do paciente, e não demonstrado que ele se encontra em situação especial ou que se enquadra no denominado “grupo de risco” para a Covid-19, inviável a soltura deliberada em razão da pandemia que assola o país.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Luan dos Santos Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que o paciente foi preso em flagrante, em 23.3.2021, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, e teve sua prisão convertida em preventiva.

Sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida segregatícia, ao passo que o beneficiário negou a traficância e não há provas nesse sentido; e que tampouco se faz necessária a constrição, ao considerar os predicados pessoais favoráveis, destacando a primariedade, e que se trata de crime que não houve emprego de violência ou grave ameaça à pessoa.

Além disso, afirma que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, uma vez que a autoridade apontada como coatora apresentou motivação genérica e com base na gravidade abstrata do delito.

Aduz que a custódia deve ser reavaliada a cada 90 dias, e que, embora a soltura não seja automática quando decorrido tal lapso temporal, deve-se aliar ao fato que houve alteração substancial da situação do paciente.

Alega que a prisão cautelar é medida excepcional e que esse fator deve ser ampliado em razão da situação atual decorrente da pandemia da Covid-19, de modo que os magistrados devem analisar acerca da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, especialmente no presente caso em que o beneficiário possui condições pessoais positivas.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício, e aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 92084463). (...)”
– Id. 92372480, p. 1.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 92372480).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 93406481).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 96091994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Impende consignar de início a respeito da preliminar arguida pela douta Procuradoria-Geral de Justiça de parcial conhecimento do
writ
.

Dessume-se das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que a prisão preventiva do paciente
Luan dos Santos Ferreira
foi reavaliada por aquele Juízo e mantida por subsistirem os requisitos legais exigidos (Id. 93406481, p. 4).

Assim, não há razão para apreciar nesta oportunidade a alegação de violação ao disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, acerca da reavaliação da prisão em 90 dias.

Diante disso, atento aos pressupostos de admissibilidade,
conheço parcialmente
do presente
habeas corpus
.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário, preso cautelarmente em 23 de março de 2021, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para tal fim, previsto nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Consta que na data mencionada o paciente foi preso em flagrante delito e, em audiência de custódia, ao homologar a prisão, a autoridade acoimada de coatora converteu-a em preventiva.

Inconformado, o impetrante ajuizou a presente ação constitucional a fim de que seja revogada a custódia cautelar, alegando, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores da medida constritiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, salientando os bons predicados pessoais do paciente.

Todavia, com o detido exame dos autos, observo que a pretensão liberatória não merece amparo.

Ao contrário do alegado na impetração, o decreto constritivo se encontra motivado adequada e concretamente, com base nas peculiaridades do presente caso, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, diante da prova da materialidade do crime e da existência de indícios suficientes de autoria.

Em relação ao requisito do
fumus comissi delicti
, convém ressaltar que para a prisão cautelar bastam
indícios
de autoria delitiva – além da prova da materialidade –, não se fazendo necessária a efetiva prova da prática criminosa, a qual será analisada durante a persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com esta via estreita do
habeas corpus
.

Sendo assim, eventuais discussões concernentes à negativa de autoria, tais como algumas alegações trazidas na inicial – no sentido de que o beneficiário negou a prática delitiva e que não ficou demonstrada a traficância –, devem ser debatidas em momento processual oportuno.

Saliento que foi sedimentado neste egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que não é cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito (Enunciado n. 42, TJMT).

Destarte, no presente caso, verifica-se que de fato há indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas, mormente porque a Polícia tinha recebido denúncias de que o paciente, juntamente com Silvio Ramos da Silva, estaria comercializando entorpecentes e que funcionava uma “boca de fumo” em determinado endereço, onde já tinha sido realizada operação policial anteriormente.

No dia dos fatos em apreço, a Polícia recebeu notícia de que determinado veículo estaria transportando drogas em certo bairro, onde de fato foi localizado o automóvel que empreendeu fuga ao visualizar a guarnição, nesse ínterim um dos indivíduos que estava no interior do carro dispensou um objeto pela janela.

Em seguida, após realizar a abordagem do veículo, onde estavam o paciente e outras duas pessoas (coautuados Silvio e Fabricio), os policiais constataram que o referido objeto era uma mochila que continha duas porções de aproximadamente 2kg de pasta-base de cocaína.

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, não obstante as alegações do impetrante, observo que a autoridade acoimada de coatora o fundamentou concretamente, justificando a imprescindibilidade da medida constritiva para a garantia da ordem pública, levando-se em consideração o risco concreto de
reiteração delitiva
.

De acordo com o entendimento amplamente consagrado pelos Tribunais Superiores, tratando-se de prisão cautelar, a existência de ações penais em andamentos e inquéritos policiais em curso em desfavor do paciente constitui fundamento idôneo para demonstrar o abalo à ordem pública da comunidade em que o crime se aperfeiçoou.

A respeito disso, trago precedente do STJ:
“(...)
Inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena (Súmula n. 444/STJ), são elementos aptos a demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação/manutenção da prisão antecipada
.
” (STJ, RHC n. 47.145/RO, Relatora: Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
10.6.2014
, DJe 24.6.2014).

Saliento que tal aspecto também já foi objeto de uniformização de jurisprudência neste egrégio Tribunal, Enunciado n. 6:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Pelo que se dessume da decisão combatida, o paciente, além de responder a outro processo criminal (processo n. 2904-35.2015.811.0050, código 76206, da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT), possui processo executivo de pena em seu desfavor (processo n. 0003086-16.2018.8.11.0050).

Desse modo, ao contrário do alegado pelo impetrante, constata-se que o beneficiário é reincidente e também responde por outro delito, fatores que demonstram a contumácia no cometimento de ilícitos, o que legitima a segregação cautelar.

Portanto, entendo que neste momento, se colocado em liberdade, o paciente encontrará estímulos para voltar ao mundo do crime, razão pela qual é desaconselhável que responda aos termos do processo em liberdade, ainda que aplicassem as medidas cautelares do artigo 319 do CPP, porquanto se mostram inadequadas e insuficientes no presente caso.

A respeito disso, segue a orientação da Corte Superior:

“(...) 1. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada na gravidade concreta do delito cometido, a demonstrar a insuficiência das medidas alternativas para acautelar a ordem pública da reiteração delitiva. 2. Habeas Corpus não conhecido.”
(STJ,
HC
n. 268.275/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 13.6.2013).

Convém destacar que não se trata aqui de prévia condenação pelos fatos que lhes foram imputados, mas tão somente a constatação de indícios concretos que evidenciam aparente recidiva na prática de crimes, o que, ao menos neste instante, demonstra o perigo de sua liberdade à sociedade.

Outrossim, é entendimento pacífico na jurisprudência que os predicados pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são suficientes para dar ensejo à liberdade provisória – Enunciado n. 43, TJMT.

Dessa forma, descabe cogitar em revogação da prisão preventiva e tampouco em aplicação de medidas cautelares diversas, ainda que a situação de saúde mundial esteja precária em razão da pandemia pela Covid-19, posto que é inviável a soltura em massa de presos provisórios com o fim de evitar a propagação do vírus no sistema prisional.

O que deve ser feito a respeito disso é a avaliação criteriosa quanto à necessidade da medida prisional cautelar, para que seja mantida apenas a custódia daqueles que efetivamente oferecem risco à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal, como na presente hipótese, em que se verifica a real necessidade da prisão preventiva do paciente, mesmo porque observo que ele não se encontra em situação especial e tampouco se enquadra no denominado “grupo de risco”, de modo que não se justifica a soltura deliberada em razão da pandemia que assola o país.

Nesse aspecto, convém trazer as seguintes informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau,
in verbis
:

“(...) Além do mais, anote -se que o acusado não é idoso, registrando -se ainda que este fora preso cautelarmente pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 com as implicações da Lei no 8.072/90, o que, a teor do art. 5o-A da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, introduzido com a publicação da Recomendação n.o 78, de 15 de setembro de 2020, impede que seja beneficiado com a liberdade provisória ou a prisão domiciliar, em razão da situação pandêmica ora vivenciada, ademais não restou comprovado nos autos doença que justifique sua soltura ou a eventual impossibilidade de ser prestada assistência médica no estabelecimento prisional.

Registro ainda que, ademais de observar as orientações contidas na Resolução no 62/2020 -CNJ, este Juízo vem adotando todas as providências e medidas necessárias no combate e prevenção à COVID -19, sendo que no âmbito da unidade prisional local, dentre outras medidas, tem ocorrido a higienização periódica completa da unidade, com o uso de água sanitária, bem como os agentes penitenciários e demais servidores estão fazendo uso de utensílios como máscaras, luvas e álcool 70%.

Para além do acima exposto, informo que a Cadeia Pública de Barra do Bugres -MT encontra -se em requalificação predial desde o ano de 2014, sendo que a direção do mencionado estabelecimento prisional está aplicando outras medidas necessárias no combate e prevenção à COVID -19, a saber:

I)

Os presos recém-chegados estão sendo colocados na área destinada à triagem, pelo período mínimo de 15 (quinze) dias, antes de ingressarem no convívio comum com os demais detentos.

II)

Tem ocorrido a higienização periódica completa da unidade, com o uso de água sanitária.

III)

Os detentos que trabalham internamente também estão fazendo uso dos utensílios supracitados, bem como não está ocorrendo a saída de presos para realizar qualquer serviço externo.

IV)

Foi feita a triagem de detentos que supostamente pertencem ao grupo de risco, sendo a necessidade da manutenção de prisão reavaliada conforme o caso concreto.

V)

Os servidores da unidade prisional que pertencem ao grupo de risco, acometidos de doenças como hipertensão e diabetes, por exemplo, estão antecipando férias e licenças. (...)”
– Id. 93406481, p. 5.

Assim, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da custódia cautelar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021